Tribunal: TJDFT
Processo: 0744313-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744313-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON GUIMARAES PINHEIRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 65237146) ajuizada em face da decisão (ID 194959098) que, atuando na ação de busca e apreensão aviada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ora agravado, em desfavor de WEVERTON GUIMARAES PINHEIRO, ora agravante, deferiu o pedido de liminar para determinar a busca e apreensão do veículo. Em suas razões recursais (ID 65237146), a parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo. Na decisão de ID 66474951 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo, mantendo-se na íntegra a decisão agravada. A gratuidade justiça foi concedida ao agravante, sendo dispensado o recolhimento do preparo. Nas contrarrazões de ID 67269869, o agravado requer o não conhecimento e/ou não provimento do recurso. Apresenta impugnação à gratuidade de justiça concedida. Em observância aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de impugnação a gratuidade de justiça já concedida. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos recursos de agravo de instrumento e agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator